Tribunal: TJSP
Processo: 2171824-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Renovatória de Locação. Fase de cumprimento da sentença. DECISÃO que determinou a regularização do polo ativo, com a intimação dos sucessores ou herdeiros para manifestação sobre interesse na sucessão processual. INCONFORMISMO do Espólio exequente deduzido no Recurso. EXAME: crédito exequendo que, por consubstanciar bem litigioso, está sujeito à sobrepartilha.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Renovatória de Locação. Fase de cumprimento da sentença. DECISÃO que determinou a regularização do polo ativo, com a intimação dos sucessores ou herdeiros para manifestação sobre interesse na sucessão processual. INCONFORMISMO do Espólio exequente deduzido no Recurso. EXAME: crédito exequendo que, por consubstanciar bem litigioso, está sujeito à sobrepartilha. Circunstância que autoriza o reconhecimento da legitimidade ativa do Espólio para a execução, "ex vi" do artigo 669, inciso III, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171824-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ESPOLIO MARIA LUCIA SOUZA FERRAZ e PAULO EDUARDO SOUZA DE
FIGUEIREDO FERRAZ (INVENTARIANTE), são agravados CAMINHANDO
NÚCLEO EDUCACIONAL S/C LTDA e STELLA CAMPOS SOARES DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171824-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19.100
2
VOTO No : 19.100
AGRAVO No : 2171824-95.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO FORO CENTRAL - 29a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : ESPÓLIO DE MARIA LÚCIA SOUZA FERRAZ
AGRAVADAS : CAMINHANDO NÚCLEO EDUCACIONAL S.C. LTDA. E
OUTRA
JUÍZA : VALÉRIA LONGOBARDI
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Renovatória de
Locação. Fase de cumprimento da sentença. DECISÃO que
determinou a regularização do polo ativo, com a intimação
dos sucessores ou herdeiros para manifestação sobre
interesse na sucessão processual. INCONFORMISMO do
Espólio exequente deduzido no Recurso. EXAME: crédito
exequendo que, por consubstanciar bem litigioso, está
sujeito à sobrepartilha. Circunstância que autoriza o
reconhecimento da legitimidade ativa do Espólio para a
execução, “ex vi” do artigo 669, inciso III, do Código de
Processo
Civil.
Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Ação Renovatória de Locação que
a agravante moveu contra as agravadas, ora em fase de cumprimento da
sentença, proferida pelo MM. Juízo “a quo” nos termos da cópia de fls.
14/15 e 21.
Argumenta o Espólio exequente, ora agravante,
que é parte legítima para figurar no polo ativo do feito; embora a partilha
extrajudicial dos bens, o crédito em discussão nos autos não foi
partilhado entre os herdeiros, circunstância que ensejará a sobrepartilha
(fls. 1/9).
Recebido o Recurso (fl. 26), as agravadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171824-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19.100
3
apresentaram contraminuta pugnando pela manutenção da decisão
recorrida (fls. 31/41).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação Renovatória
de Locação que a agravante moveu contra as agravadas, ora em fase de
cumprimento da sentença, proferida pelo MM. Juízo “a quo” nos termos
seguintes:
“Vistos. Cuida-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença proposta
por CAMINHANDO NÚCLEO EDUCACIONAL S/C LTDA e STELLA CAMPOS
SOARES DE CARVALHO em face de Espólio de MARIA LÚCIA SOUZA FERRAZ.
Alegam, em síntese, que houve o falecimento de Maria Lúcia com a abertura e
encerramento do seu respectivo inventário. Contudo, sem alusão à presente ação,
sem habilitação dos herdeiros no presente incidente. Desta forma, aduzem que não
haveria legitimidade processual nem representação judicial dos patronos para o
prosseguimento do feito. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente
incidente, pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do ESPÓLIO DE MARIA
LÚCIA DE SOUZA FERRAZ, pela a ocorrência de querela nullitatis insanabilis,
consubstanciada na prática de ato inexistente, em virtude da extinção do espólio, da
ausência de atribuição aos herdeiros dos créditos e débitos deste incidente e da
ausência de capacidade postulatória dos advogados subscritores do incidente, com a
extinção o presente incidente de cumprimento provisório de sentença, com a
condenação em verbas sucumbenciais, nos termos dos artigos 525, § 1o, II combinado
com o inciso VI do artigo 485 ambos do Código de Processo Civil, ou,
subsidiariamente, pelo reconhecimento da nulidade de todos atos praticados até o
presente momento em nome do ESPÓLIO DE MARIA LÚCIA DE SOUZA FERRAZ,
devendo ser repraticados, desde que haja a correta habilitação dos herdeiros e a
indicação daquele a quem competirá responder pelos ônus e bônus deste incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171824-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19.100
4
Além disso, pleiteiam a remessa dos autos à D. Contadoria Judicial para apuração
dos valores efetivamente devidos nos termos dispostos pelos títulos executivos para o
afastamento do excesso de execução relativamente às diferenças locativas apuradas
pelo parte impugnada na memória de cálculo de fls. 7/14, em confronto com os
valores apontados na memória de cálculo apresentada, com a respectiva condenação
na repetição em dobro do valor do excesso de execução, com a extinção do presente
cumprimento provisório de sentença com resolução do mérito, acolhendo -se o
cálculo apresentado pelas Impugnantes e a respectiva condenação em honorários -
fls. 178/223. Às fls. 226/271 houve manifestação da parte impugnada. É o breve
relato. Fundamento e decido. Quanto ao pedido de suspensão do presente
cumprimento provisório, indefiro, pois o juízo não está garantido por penhora,
depósito ou caução suficientes, os seus fundamentos não são relevantes e o
prosseguimento do cumprimento de sentença não é manifestamente suscetível de
causar a parte executada grave dano de difícil ou incerta reparação. Em relação à
preliminar de ilegitimidade ativa alegada juntamente com a realização do inventário,
trata-se de vício sanável. Assim, defiro oportunidade para que a parte impugnada
sane tal vício. Portanto, diante do falecimento da autora, intimem-se os sucessores ou
herdeiros da autora, por Diário Oficial, para que se manifestem sobre o interesse na
sucessão processual e promovam a habilitação, inclusive, com a regularização de
sua representação processual no prazo de 30 dias com a ratificação dos atos
praticados ou comprovem que já o fizeram na ação principal. Regularizado o polo
ativo do incidente, os demais pedidos serão analisados. Intime-se.” (“sic”, fls.
14/15).
“Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão proferida nestes
autos a fl. 272/273. Rejeito os embargos de declaração, mesmo considerando
suficiente a fundamentação, não havendo nada para ser declarado, visto não se
visualizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, portanto, mantenho a decisão tal como proferida. Com efeito, o que pretende a
parte embargante é a alteração do julgado, de forma que, para tanto, deve manejar o
recurso próprio. Intime-se.” (“sic”, fl. 21).
As
preliminares
de
inépcia
e
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171824-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19.100
5
intempestividade do Recurso devem ser rejeitadas, porquanto bem
evidenciado o interesse recursal do Espólio, já que a substituição
processual implicaria na exclusão dessa figura jurídica do polo ativo do
feito, bem ainda tendo em vista a interposição do Agravo no prazo
processual adequado.
Quanto ao mérito, malgrado o entendimento da
MM. Juíza “a quo”, a r. decisão agravada comporta mesmo reforma.
De fato, enquanto não há a individualização da
quota-parte cabente a cada herdeiro com a partilha dos bens, é o
Espólio, representado em Juízo pelo Inventariante ou pelo administrador
provisório nomeado pelo Juízo, que responde por eventual obrigação
deixada pelo “de cujus”.
Nesse sentido é o artigo 75, inciso VII (“Art. 75.
Serão representados em juízo, ativa e passivamente: ... VII - o espólio, pelo
inventariante;”), e o artigo 614 (“Art. 614. O administrador provisório representa
ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a
abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis
que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.”), ambos do Código
de Processo Civil, bem ainda o artigo 1.797 do Código Civil (“Art. 1.797.
Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:
I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;
II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um
nessas condições, ao mais velho; III - ao testamenteiro; IV - a pessoa de confiança do juiz,
na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser
afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz.”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171824-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19.100
6
No caso vertente, embora haja notícia de
partilha extrajudicial dos bens, o fato é que o crédito exequendo, por
consubstanciar bem litigioso, está sujeito à sobrepartilha, sobrevindo daí
a legitimidade ativa do Espólio, “ex vi” do artigo 669, inciso III, do
Código de Processo Civil (“Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens: ... III -
litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa; ou escusa das indicadas nos
incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao
conhecimento do juiz.”).
Resta
o
acolhimento
do
Recurso
por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2089500-82.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Relator(a): Giffoni Ferreira
Comarca: Guaratinguetá
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/05/2019
Data de publicação: 28/05/2019
Ementa: EXECUÇÃO ÉSPOLIO SOBREPARTILHA - LEGITIMIDADE
PASSIVA RECONHECIDA INDA QUE CONCLUÍDA A PARTILHA
PRINCIPAL DECISÃO REFORMADA AGRAVO PROVIDO.
2024949-30.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Paulo Ayrosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/03/2018
Data de publicação: 16/03/2018
Ementa: LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA - CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E
DETERMINAÇÃO
DE
INSTAURAÇÃO
DE
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA HAVENDO BENS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171824-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19.100
7
LITIGIOSOS SUJEITOS À SOBREPARTILHA, O ESPÓLIO PERMANECE
EXISTINDO - PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ - DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que o espólio detém
legitimidade para figurar em demanda, quando ainda existam bens a
sobrepartilhar, como no caso de bens litigiosos, de rigor a manutenção da r.
decisão agravada.

2069716-90.2017.8.26.0000 )
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Relator(a): Miguel Brandi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/08/2017
Data de publicação: 24/08/2017
Ementa: Agravo de instrumento Embargos à execução Agravante x agravada-
Decisão agravada declarou a ilegitimidade do espólio, determinando a
regularização do polo passivo da execução e do polo ativo dos embargos para que
deles figurassem os herdeiros do "de cujus", bem como indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça ao espólio/embargante Insurgência do espólio Alegação
de existência de bens sujeitos à sobrepartilha, devendo ser mantida a legitimidade
do espólio Acolhimento Havendo bens litigiosos sujeitos à sobrepartilha, o
espólio permanece existindo Partilha de bens extrajudicial que não configura
óbice ao pedido Precedentes desta Corte e do STJ Pedido de gratuidade da
justiça Indeferimento que foi acertado Circunstâncias do caso que mostram que
o espólio tem condições financeiras de pagar as custas e despesas processuais
Decisão parcialmente reformada AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

2095739-39.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Relator(a): Donegá Morandini
Comarca: Guaratinguetá
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/05/2018
Data de publicação: 30/05/2018
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Exceção de pré-executividade. Alegação de
ilegitimidade ativa do espólio. Inconsistência. A existência de bens sujeitos à
sobrepartilha indica a existência e a legitimidade do espólio, ainda que já
concluído o arrolamento de bens. Precedente do C. STJ. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
afastar a determinação de regularização do polo ativo, já regularmente
representado pelo Espólio agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171824-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19.100
8
Diante do exposto, dá-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora